Tribunal: TCU
Processo: 001.661/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2279/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar instituída por João Romão. Embora no ato submetido a apreciação do Tribunal conste que os proventos da pensão militar tenham com base de cálculo o posto/graduação de Primeiro Tenente está sendo paga efetivamente no de Segundo Tenente, que é o correto e torna o ato legal segundo o § 4o do art. 260 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 001.661/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Lucia da Rosa Romao (XXX.950.659-XX); Marli Maria de Carvalho Romao (XXX.273.709-XX); Neide Maria Romao (XXX.158.729-XX); Sonia Regina Romao Pereira (XXX.158.489-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.